Tribunal: STF
Processo: HC 222679
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.         



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial nº 1.974.189. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso acusatório e acolheu, em parte, o apelo defensivo, a fim de condenar à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (tês) dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, como incurso no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Foi interposto recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial fechado.



    Aduz que “a manutenção do regime prisional fechado para início do cumprimento da pena deve-se ao fato de que o crime foi praticado contra vítima que estava a trabalho [...] a ação foi bastante agressiva, tendo o ofendido sofrido lesões corporais. Circunstâncias concretas a traduzir um elevado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime”, sendo que “estes fatos, por si sós, não podem ser levados em consideração para fixação de regime prisional mais gravoso, já que não há previsão legal para tanto”. Advoga que “nos termos do artigo 33, do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, diante da primariedade do paciente” e que “suas condições favoráveis foram reconhecidas na primeira fase da dosimetria da pena, o que permitiu a fixação da pena-base no patamar mínimo. [...] jamais poderia ter sido imposto o regime prisional mais gravoso, mormente porque a justificativa exclusiva para tanto foi o concurso de autores do crime”. Alega, por fim, desobediência às Súmulas nº 718 e 719/STF e deficiência na fundamentação que determinou o regime inicial fechado.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Do exposto, vêm agora o impetrante propugnar, tendo em vista o manifesto constrangimento ilegal que sofre o Paciente, eis que fora sumariamente desconsiderado o princípio da individualização da pena ao fixar o regime prisional fechado para início de cumprimento de pena, sem que haja fundamentação idônea para tanto, violando de forma inequívoca todos os princípios basilares do direito pátrio, em especial o disposto no art. 5º, inciso XLVI, caput, da Constituição Federal, e também e desobediência à Súmula nº 718, 719 e 440 deste Supremo Tribunal Federal, seja liminarmente determinada a transferência do Paciente para o regime prisional semiaberto, no qual o mesmo deverá aguardar o julgamento do presente habeas corpus, e ao final, ante a ausência de fundamentação concreta na referida decisão, seja concedida a presente ordem de habeas corpus, tornando definitiva a decisão liminar, alterando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    Ainda, faz-se necessário afastar a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretada em virtude da pandemia do Covid-19. Assim, não havendo nexo causal entre a situação de pandemia e a condutado agente, de rigor o afastamento da agravante em questão, mantendo-se inalterada a reprimenda, readequando-se o regime inicial de cumprimento de pena (regime prisional mais brando) nos termos do art. 33, do CP, e por ser esse o entendimento das súmulas 718, 719 do STF e 440 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Requer, outrossim, sejam dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora, tendo em vista que o presente habeas encontra-se instruído com cópias da denúncia e sentença e acórdãos proferidos, por ser medida da mais lídima Justiça.” 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Nos termos das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF, a imposição de regime prisional mais severo do que o correspondente à pena aplicada, seguindo o escalonamento do art. 33, § 2º, do CP, exige fundamentação idônea, não bastando para tanto a opinião pessoal do julgador sobre a gravidade abstrata do delito. 



    No presente caso, ao decidir pela imposição de regime prisional mais gravoso, o Tribunal de origem consignou que: 



    ‘10.2. Do acusado Gilmar. Fixa-se a pena-base, de cada um dos delitos, em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (1/6 acima do mínimo legal), considerando que a vítima estava a trabalho e que sofreu lesão corporal em razão da ação dos roubadores, dados a aumentar o desvalor da conduta. Na segunda fase, presente, conforme já expendido, a circunstância agravante relativa ao estado de calamidade pública, aumentando-se as penas em 1/6 e chegando a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, bem como pagamento de 12 dias-multa. Na terceira fase, correto o incremento das penas em 1/3 em razão do concurso de agentes, chegando a uma reprimenda final de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, bem como pagamento de 16 dias-multa. O crime, como dito, foi praticado contra vítima que estava a trabalho. E a ação foi bastante agressiva, tendo o ofendido sofrido lesões corporais. Circunstâncias concretas a traduzir um elevado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime.’



    Como se vê, além da existência de circunstância judicial desfavorável - culpabilidade, e o arbitramento da pena em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, o TJ/SP destacou que a ação criminosa foi bastante agressiva, tendo o ofendido sofrido lesões corporais, estando presente um elevado grau de culpabilidade a impor a fixação de regime inicial mais gravoso. Com efeito, não assiste razão ao pleito defensivo, uma vez que evidenciado fundamento idôneo para o agravamento do regime prisional. A esse respeito: [...]”  



    Deveras, o Tribunal de origem consignou que “o crime [...] foi praticado contra vítima que estava a trabalho. E a ação foi bastante agressiva, tendo o ofendido sofrido lesões corporais. Circunstâncias concretas a traduzir um elevado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime”.



    Com efeito, vale ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê das circunstâncias do caso concreto. Nessa linha, in verbis:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do ora Agravante. Precedentes.4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018)  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na seara do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. Precedentes.2. As particularidades do caso concreto, invocadas para qualificar as circunstâncias judiciais, constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena, notadamente no que diz respeito à culpabilidade do agente, pois “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do Código Penal, não se confunde com a qualidade funcional ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal” (RHC 125.478-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.4. Para divergir do aresto impugnado, notadamente acerca da dosimetria da pena e da adequação do regime fixado para cumprimento da reprimenda, seria indispensável o reexame dos fatos e provas carreados aos autos, providência incompatível com esta via processual.5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (HC 149.439 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018)  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado.2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base.3. Recurso desprovido. (RHC 138.936, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/3/2018)  



    Destarte, impende considerar que, in casu, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:  



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.  



    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente